Tribunal: TJMT
Processo: 0000082-93.2005.8.11.0092
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000082-93.2005.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELANTE), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), PALOMA DUARTE DO NASCIMENTO - CPF: 444.428.888-41 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), MAYARA SIGNORELLI - CPF: 446.619.438-64 (ADVOGADO), FELIPPE BUFFARA FRETTA - CPF: 052.681.269-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, sob fundamento de quitação da obrigação mediante depósito judicial. A parte exequente sustenta não ter havido o pagamento integral, em razão da ausência de atualização monetária entre a data da apresentação da planilha (12/02/2025) e o efetivo pagamento (04/04/2025), além de divergência nos valores efetivamente pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor depositado pela executada quitou integralmente a obrigação ou se é devida a atualização monetária correspondente ao lapso temporal entre a elaboração da planilha e o efetivo pagamento, diante da dilação requerida pela própria devedora.

III. Razões de decidir

3. É certo que a atualização do débito deve ocorrer até a data do efetivo depósito judicial, não podendo entraves burocráticos inerentes ao sistema interno da devedora servir de pretexto para seu enriquecimento sem causa.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o cumprimento da obrigação somente se perfectibiliza com o pagamento integral e devidamente atualizado até a data do efetivo depósito em juízo.

5. Ao solicitar dilação de prazo para pagamento, a executada assumiu o risco da desatualização do débito, não podendo se beneficiar de sua própria mora para se exonerar da obrigação remanescente.

6. A boa-fé objetiva impõe à parte devedora o dever de cumprir a obrigação de forma tempestiva e integral, assumindo os encargos legais decorrentes do prazo adicional por ela própria requerido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese firmada
:

“1. O depósito judicial feito sem a atualização do débito até a data do efetivo pagamento não configura quitação integral da obrigação. 2. O adimplemento parcial, quando decorrente de dilação requerida pela própria devedora, impõe-lhe o encargo pela atualização monetária do período correspondente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 10, 523, § 1º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1050907-44.2021.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 01.12.2023, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GUSTAVO PATRIOTA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari/MT, que nos autos de
“cumprimento de sentença”
(Proc. nº

0000082-93.2005.8.11.0092), ajuizada pelo apelante em desfavor de RUMO MALHA NORTE S.A, julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no pagamento da obrigação, decretando a extinção da execução e determinando a expedição de alvarás. (cf. Ids. nº 294860948 e 294860962).

Em suas razões, o apelante insurge-se contra essa decisão, argumentando que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar acerca da suficiência da quantia depositada, contrariando o disposto no artigo 10 do CPC. Alega que o valor pago pela expropriante não corresponde ao efetivamente devido, apontando diferença de R$ 65.166,36, conforme planilha apresentada logo após a prolação da sentença.

Afirma que a decisão recorrida equivocou-se ao presumir que o depósito se baseou nos seus próprios cálculos, quando, em verdade, a expropriante sequer demonstrou ter atualizado adequadamente o débito. Sustenta, ainda, que, além da divergência entre o valor depositado e o devido, houve diferença de R$ 28.476,46 entre a quantia total depositada e os valores efetivamente pagos aos credores por meio dos alvarás expedidos, sem qualquer justificativa ou decisão que autorizasse retenção.

Pede, pois, o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença para que se afaste o decreto de extinção e determine-se o regular prosseguimento da execução, com o pagamento integral da diferença apontada, devidamente atualizada e acrescida de juros, além de esclarecimento e eventual complementação dos valores pagos aos credores, nos termos pleiteados. (cf. Id. nº 294860964).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. nº 294860968).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia a ser dirimida refere-se à legitimidade da exigência de atualização monetária sobre o valor exequendo no período compreendido entre a data da apresentação da planilha de cálculo, feita pela própria parte exequente em 12/02/2025, e o efetivo pagamento, realizado pela executada em 04/04/2025, bem como à ausência de intimação prévia da parte exequente para se manifestar sobre a suficiência do valor depositado e à suposta divergência entre o montante depositado e o efetivamente repassado aos credores.

O recurso merece provimento.

É incontroverso que o depósito judicial não observou a atualização integral do débito até a data de sua realização. E, no caso concreto, essa postergação não foi motivada por omissão da parte exequente.

Ao contrário, consta expressamente dos autos que a própria executada requereu, por sua iniciativa, a dilação do prazo para pagamento por 15 (quinze) dias úteis (cf. Id. n° 294860940), a despeito de alegados entraves burocráticos, pleito que foi deferido pelo juízo a quo (cf. Id. n° 294860941), sendo, portanto, de sua exclusiva responsabilidade o retardamento do adimplemento da obrigação líquida.

Em tais circunstâncias, não se pode reconhecer a quitação integral da dívida, pois o valor pago em 04/04/2025 deixou de refletir a atualização legal devida entre a elaboração do cálculo e o pagamento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a obrigação deve ser considerada cumprida apenas com o depósito integral, atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa por parte do devedor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. DIFERENÇA EXISTENTE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É certo que a atualização do débito deve ocorrer até a data do efetivo depósito judicial, sendo que entraves burocráticos inerentes ao sistema interno da devedora não podem servir de pretexto para o seu enriquecimento sem causa.

Constata-se dos autos que a empresa devedora efetuou o pagamento em 22/02/2023, levando-se em conta cálculo por ela elaborado em 13/02/2023. Daí
porquê
não se verifica excesso de execução relativamente ao saldo remanescente, uma vez que se trata da diferença de atualização entre a data da realização do cálculo e a data do efetivo pagamento.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1050907-44.2021.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 01/12/2023, DJE 01/12/2023).

Tal entendimento também encontra amparo no princípio da boa-fé objetiva, que impõe a cada parte o dever de não frustrar a legítima
expectativa da contraparte quanto ao cumprimento tempestivo e integral da obrigação. No caso, a própria devedora deu causa ao lapso entre a apresentação do cálculo e o efetivo pagamento ao pleitear, por sua iniciativa, a dilação do prazo, não sendo razoável exonerá-la dos encargos legais correspondentes sob a justificativa de entraves burocráticos inerentes ao seu próprio sistema interno.

Ressalte-se, ainda, que a extinção da execução, com base em suposta quitação, sem a prévia intimação da parte exequente para se manifestar sobre a suficiência do depósito, viola o disposto no art. 10 do CPC, que veda decisões-surpresa e impõe o dever de oportunizar o contraditório.

De igual modo, merece atenção a alegação de que parte do valor depositado (R$ 28.476,46) não foi efetivamente repassada aos credores, sem decisão que justificasse eventual retenção ou dedução. Tal ponto deverá ser objeto de apuração pelo juízo de origem no curso do regular prosseguimento da execução, garantindo-se a devida prestação de contas e, se cabível, complementação dos valores devidos.

Considerando os fatos demonstrados nos autos e a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, impõe-se reconhecer o direito da parte exequente à diferença decorrente da atualização monetária entre 12/02/2025 e 04/04/2025, bem como à apuração da suposta retenção indevida e à observância do contraditório.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso,
reformando reformo
a
sentença
para
:

a)
reconhecer o direito da parte exequente à atualização do débito até a data do efetivo pagamento;

b)
determinar o regular prosseguimento da execução quanto à diferença remanescente;

c)
assegurar a apuração, pelo juízo de origem, da diferença entre os valores depositados e os efetivamente pagos aos credores, com eventual complementação, se for o caso;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025